Tribunal: TJSP
Processo: 1015325-42.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Apelação Cível – Servidores Estaduais – Pretensão ao reconhecimento de direito ao adicional de insalubridade em grau máximo – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Constituição Estadual que não recepcionou dispositivo de lei que determinava o pagamento de verba única em que se englobavam

Ementa:
Apelação Cível – Servidores Estaduais – Pretensão ao reconhecimento de direito ao adicional de insalubridade em grau máximo – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Constituição Estadual que não recepcionou dispositivo de lei que determinava o pagamento de verba única em que se englobavam todas as verbas e adicionais, com inclusão do adicional de insalubridade – Especificidade da remuneração realizada de maneira compensatória às funções perigosas e insalubres – Realização de perícia que corrobora a procedência do pedido – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015325-42.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP, são apelados ANDRÉ MÁRCIO
VIEIRA MESSIAS, CACILDA DA SILVA SOUZA, CLÁUDIA FERREIRA DA
ROSA SOBREIRA e ANTONIO AUGUSTO VELASCO E CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015325-42.2017.8.26.0506 -Voto no
2
Voto no 41080
Apelação Cível Ad no 1015325-42.2017.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Universidade de São Paulo - USP
Apelados: André Márcio Vieira Messias e outros
Apelação Cível
Servidores Estaduais
Pretensão ao
reconhecimento de direito ao adicional de insalubridade em
grau máximo Aplicação do art. 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem
fundamentada sentença em Primeiro Grau
Constituição
Estadual que não recepcionou dispositivo de lei que
determinava o pagamento de verba única em que se
englobavam todas as verbas e adicionais, com inclusão do
adicional de insalubridade Especificidade da remuneração
realizada de maneira compensatória às funções perigosas e
insalubres
Realização de perícia que corrobora a
procedência do pedido Sentença mantida Recurso não
provido.
Cuida-se de ação proposta por André Márcio
Vieira Messias e outros contra a Universidade de São Paulo - USP,
objetivando o reconhecimento de seu direito ao recebimento de
adicional de insalubridade decorrente do exercício de sua função
pública (fls. 01/08).
A r. sentença de fls. 455/459, prolatada pelo
MM. Juiz Luiz Henrique Lorey, julgou procedente o pedido, a fim de
que a Ré implantasse o referido adicional em grau máximo e pagasse
as diferenças sentidas pelos servidores, respeitado o prazo
prescricional, condenando-a ainda a arcar com custas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015325-42.2017.8.26.0506 -Voto no
3
honorários advocatícios a serem arbitrados quando da liquidação de
sentença.
Apela então a Universidade (fls. 461/480),
alegando, em síntese, a existência de sistema remuneratório especial
aos servidores universitários, bem como incongruências técnicas
quanto ao laudo pericial realizado.
Contrarrazões a fls. 484/491.
É o relatório.
A controvérsia se restringe a saber se cabe aos
Autores ver reconhecido seu direito ao recebimento de adicional de
insalubridade, em grau máximo.
E, nesse cenário, pela oportunidade, este
Relator se utiliza dos termos do art. 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de reiterar os bem
fundamentados termos da sentença proferida em Primeiro Grau, “in
verbis”:
“(...) assentado mediante jurisprudência majoritária
que tal dispositivo não restou recepcionado pela
Constituição do Estado de São Paulo, na qual se
garante ao servidor público estadual o recebimento
do adicional de periculosidade e insalubridade.
Isso não significa, contudo, que se trate de
dispositivo autoaplicável.
A
concessão
das
vantagens
ora
discutidas
depende de regulamentação legislativa. Nesse
sentido, verifica-se que o adicional de insalubridade
é objeto de legislação estadual, a saber, a Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015325-42.2017.8.26.0506 -Voto no
4
Complementar Estadual no 432/1985.
O art. 1o da referida lei prevê que: “Aos funcionários
públicos
e
servidores
civis
da
Administração
Centralizada e das Autarquias do Estado, será
concedido um adicional de insalubridade pelo
exercício, em caráter permanente, em unidades ou
atividades consideradas insalubres”.
(...)
Dessa forma, ainda que não apurada a exposição
aos
agentes
químicos,
verifica-se
que
os
requerentes fazem jus a recebimento do adicional
de insalubridade no grau máximo, devido à
exposição
aos
agentes
biológicos,
sendo
insuficiente a oferta de EPI para afastar o seu direito
ao
recebimento
do
adicional
previsto
na
Constituição Estadual.
(...)
Por fim, porque o laudo pericial tem natureza
declaratória de situação preexistente, seus efeitos
retroagem ao tempo da constituição do fato,
respeitando-se a prescrição quinquenal, para o
caso de pagamento de atrasados”.
(grifos nossos)
De fato, a Constituição Estadual assegura ao
agente público o direito à recepção de verba destacada a fim de
compensar com especificidade os trabalhos submetidos a situações
de periculosidade ou de insalubridade. Não é, assim, possível se dar,
sob a égide deste sistema constitucional, o pagamento de verba
única que abarque sem diferenciação todas as funções exercidas
pelos servidores públicos da Universidade.
E foi realizada perícia idônea, cujo caráter
probante não pôde ser refutado, a corroborar o entendimento pela
procedência do pedido, pois submetida adequadamente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015325-42.2017.8.26.0506 -Voto no
5
contraditório.
Assim sendo, mantida a r. sentença.
Diante da tutela recursal, majorem-se em R$ 2%
os honorários advocatícios a serem fixados, nos termos do art. 85, §
11, do NCPC.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos
da Resolução n.o 549/2011.
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso da Universidade.
MARREY UINT
Relator